Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741190-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DA SILVA SANTOS em face da decisão Id 139674712 dos autos do cumprimento de sentença n. 0032417-75.2016.8.07.0001, a qual rejeitou a impugnação à penhora para manter o bloqueio do valor de R$ 1.471,96 em sua conta corrente. A executada agravante defende, em suma, a impossibilidade de constrição de qualquer verba inferior a 40 salários mínimos independentemente da natureza da conta bancária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por força de interpretação extensiva à proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Destaca a presença do periculum in mora e do fumus boni in iuris para deferimento de tutela antecipada/efeito suspensivo ao recurso até o exame final do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora da conta da agravante, com o desbloqueio/liberação integral do valor penhorado. Preparo ausente, sob o argumento de ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme assentado no título judicial exequendo – Id 52885607 na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível e tempestivo o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, não resta evidente a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guardam a mesma finalidade. Outrossim, de acordo com o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas em conta corrente têm caráter remuneratório ou estão revestidas de alguma forma de impenhorabilidade. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a transferência da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade na hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora